Tribunal: TJPA
Processo: 0047000-82.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047000-82.2012.8.14.0301

APELANTE: ROMEU BACELAR DE SOUZA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPEFÍCICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC.

RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.

1.

O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil determina que, na petição do Agravo Interno, deverá o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada;

2.

Não tendo o agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, tal situação impede o conhecimento do recurso de Agravo Interno, uma vez que este tem sua admissibilidade condicionada à referida impugnação;

3.

O artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de aplicação de multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa quando o Agravo Interno for manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, situação evidenciada no caso em análise.

4.

Agravo Interno não conhecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em
não conhecer do presente Agravo Interno,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 27/06/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 04 de julho de 2022.

Desa.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0047000-82.2012.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: ROMEU BARCELAR DE SOUZA

ADVOGADO(A): KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

ADVOGADO(A): HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18.004

AGRAVADO(A)APELADO(A): BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO(A): CARLA SIQUEIRA BARBOSA – OAB/PA 6.686

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 4392649
) interposto por ROMEU BARCELAR DE SOUZA, em face de decisão monocrática de minha lavra (ID 4392648), que negou provimento ao recurso de Apelação Cível (ID 3859983) – interposto pelo ora agravante, em face de sentença proferida nos autos da ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada (Processo n.º 0047000-82.2012.8.14.0301), ajuizada em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, tendo como objeto a Cédula de Crédito Bancário nº 48304709-8.

Em razões recursais de Id 4392649
, a parte agravante se limitou a tecer argumentos genéricos acerca da impossibilidade de capitalização de juros e se insurgiu em face de suposta decisão que indeferiu liminar em favor do recorrente.

Devidamente instada, a parte agravada apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno no evento de ID 4392651
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1.

Análise de Admissibilidade do Agravo Interno:

Conforme esclarecido no relatório, o presente Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática de minha lavra, por meio da qual neguei provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte ora agravante em face de sentença proferida nos autos da ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada (Processo n.º 0047000-82.2012.8.14.0301).

Ocorre que, em suas razões recursais, novamente a parte Agravante não traz qualquer argumento acerca da necessidade de modificação da decisão agravada, inclusive, no bojo das razões recursais, se insurgiu em face de suposta decisão interlocutória que indeferiu liminar, portanto, matéria totalmente distinta do presente litígio, haja vista que, conforme esclarecido, o presente recurso foi interposto contra decisão que negou provimento ao recurso de Apelação.

.

Ocorre que, o princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório.

Em relação ao recurso de Agravo Interno, o princípio da dialeticidade encontra expressa previsão no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a interposição de um recurso sem fundamentação específica viola o princípio do contraditório, na medida em que não traz elementos claros a fim de possibilitar que a parte contrária elabore suas contrarrazões.

Do mesmo modo, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

Portanto, uma vez que o recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e, não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, entendo pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.

Do mesmo modo, conforme a fundamentação acima exposta, a parte agravante interpôs recursos manifestamente inadmissível, sequer impugnando os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual entendo pela necessidade de condenação do agravante ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil.

1.

Conclusão

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
NÃO CONHEÇO d
o recurso de Agravo Interno de ID 4392649
, ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada.

Outrossim, condeno a parte agravante ao pagamento de multa pela interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível, a qual fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil,

É o voto.

É o voto.

Belém, 06 de junho de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/07/2022